Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013. A controvérsia reside na possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo, diante do ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de tutela provisória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação rescisória, sem o deferimento de tutela de urgência, tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento de valores depositados em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver a concessão de tutela provisória.4. No caso concreto, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido, não havendo fundamento legal para a suspensão do cumprimento de sentença.5. O artigo 313, V, “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo quando este depender do julgamento de outra causa, não se aplica ao caso, pois o cumprimento de sentença não está condicionado ao resultado da ação rescisória, que sequer possui tutela deferida.6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de tutela de urgência em ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, inclusive quanto ao levantamento de valores depositados.7. A ausência de prejudicialidade externa, em razão do indeferimento da tutela na ação rescisória, impõe o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a liberação dos valores.IV. DISPOSITIVO8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a” e 969.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023.

(Ive)